Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704506-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GERCIMAR CARLOS DE MELO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DA FATURA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE CONSUMIDOR. 1. É assente na jurisprudência que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços, por meio do qual a concessionária obtém a identificação do beneficiário. 2. Na hipótese de alienação do imóvel, compete ao antigo proprietário da unidade requerer a suspensão do fornecimento do serviço em seu nome ou exigir que o adquirente proceda com o pedido de alteração do cadastro perante a CAESB. 3. A inércia do contratante originário da unidade consumidora em comunicar à cessionária a alteração da posse do imóvel acarreta sua responsabilização pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da Cessionária conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e 186 e 927, ambos do Código Civil, invocando a existência de danos morais in re ipsa, considerando a negativação do nome do insurgente de forma indevida no cadastro de proteção ao crédito. Demais disso, defende que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, invocando, acerca do tema, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Neste ponto, o recorrente não indicou os artigos supostamente violados. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CLAUDIO SANTOS DA SILVA, OAB/DF 10.081 e TARCISO DAL MASO JARDIM, OAB/DF 37.515. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, ressalto que, inicialmente, em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Superior Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário”. Outrossim, vislumbro que o recurso especial não merece ser admitido em relação à ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso, no que tange à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A respeito, vale ressaltar que o acórdão impugnado concluiu restar prejudicado o pedido de reparação por dano moral, sob o fundamento de que “não há amparo legal para eximir o Autor da obrigação pessoal e contratual contraída com a CAESB, pois configura decorrência lógica do contrato a cobrança pelo serviço prestado daquele que contratou o serviço, caso não se proceda à comunicação da alteração do consumidor” (ID 1212990, P. 79). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao aludido dissenso pretoriano, referente à tese de que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CLAUDIO SANTOS DA SILVA, OAB/DF 10.081 e TARCISO DAL MASO JARDIM, OAB/DF 37.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005